Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718916-49.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. FARMACÊUTICOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO DF. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. AFASTAMENTOS. EFETIVO EXERCÍCIO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. AFASTAMENTOS DISCRICIONÁRIOS DO SERVIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que foi determinada a inclusão do IPREV-DF no polo passivo do feito, de modo que, em caso de condenação que envolva benefício previdenciário pago a inativos e pensionistas, essa poderá recair diretamente sobre o Instituto, bem como o fato de que o DF atua como garantidor subsidiário do benefício, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Ente Público. 2. Nos termos do art. 7°, inciso XXIII, da Constituição Federal, “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. 3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar n° 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 79, caput, que “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”. 4. Embora os adicionais de insalubridade e de periculosidade possuam natureza propter laborem, a jurisprudência deste eg. TJDFT é firme no sentido de que, por integrarem a remuneração do servidor, o pagamento desses adicionais não se torna indevido nas hipóteses de afastamentos previstas no art. 165 da LC n° 840/2011, uma vez que essas são consideradas como de efetivo exercício. Precedentes. 5. Faz-se necessário excepcionar as hipóteses de afastamento descritas no inciso V e no parágrafo único do art. 165 da LC n° 840/2011, porquanto disciplinam afastamentos discricionários (voluntários) do servidor, não sendo devido o pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade nesse período. 6. Os adicionais de insalubridade e periculosidade são devidos apenas em razão da exposição a agentes nocivos à saúde ou exposição ao perigo, portanto, não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria e pensão. 7. Consoante dispõe o caput do art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 8. Constatado que o autor decaiu de parte mínima do pedido, o réu deve responder integralmente pelos ônus de sucumbência. 9. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. No recurso especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 do Código Civil, 68 e 70, ambos da Lei 8.112/1990, e 12 da Lei 8.270/1991, ao argumento de que os adicionais de insalubridade e de periculosidade têm natureza propter laborem, por serem devidos aos servidores enquanto exercem atividades no período noturno, sob exposição a agentes nocivos à saúde e além do horário normal, não podendo ser incorporados em qualquer hipótese de afastamento, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor; e b) artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 2°, 37, caput, 60, § 4°, inciso III, e 97, todos da Constituição Federal, por infringência aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia. Verberam que teria sido aplicada a norma, sem observância aos limites constitucionais, o que ensejaria ofensa à cláusula de reserva de plenário. Requer a concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado José Pinto da Mota Filho OAB/DF 1.413-A. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 68 e 70, ambos da Lei 8.112/1990, e 12 da Lei 8.270/1991. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à ofensa aos artigos 2°, 37, caput, 60, § 4°, inciso III, e 97, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Destaco, ainda, a decisão proferida na Pet 12366 ED, pelo Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/5/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 20/5/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do patrono José Pinto da Mota Filho OAB/DF 1.413-A. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027